Tribunal: TJPA
Processo: 0000961-18.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000961-18.2015.8.14.0076

APELANTE: JOSIEL HUMBERTO CARDOSO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS ELEMENTOS DE PROVA. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGADO EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTES NECESSÁRIOS NO CÁLCULO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Josiel Humberto Cardoso Gomes contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará-PA, que o condenou a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 213, caput, combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal.

2.

A denúncia imputou ao apelante a tentativa de estupro contra a vítima Clarice de Oliveira Gomes, fato ocorrido na residência desta, onde o acusado, sem roupas íntimas e portando uma faca, tentou constrangê-la à conjunção carnal, sendo impedido pela intervenção da filha da vítima.

3.

A defesa alegou insuficiência de provas, fundamentação inadequada para fixação da pena acima do mínimo legal e pleiteou a readequação da pena em razão da confissão espontânea, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação; e (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui elevado valor probatório nos crimes sexuais, sobretudo quando os delitos ocorrem sem testemunhas presenciais, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelo depoimento da vítima e pelo próprio reconhecimento do réu, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

7.

A dosimetria da pena deve ser revista, pois a majoração da pena-base acima do mínimo legal não se fundamentou de forma adequada, devendo ser considerada apenas a circunstância judicial desfavorável relativa as circunstâncias do crime.

8.

A confissão espontânea do réu deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, sem que isso implique redução da pena aquém do mínimo legal.

9.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, considerando a nova pena fixada e o disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

10.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois o crime foi cometido com grave ameaça e violência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e compatível com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes sexuais.

2.

A pena-base deve ser fixada com fundamento idôneo, considerando apenas as circunstâncias desfavoráveis devidamente demonstradas nos autos.

3.

A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, sem redução da pena abaixo do mínimo legal.

4.

O regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios do artigo 33 do Código Penal, considerando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais.

5.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se aplica a crimes praticados com violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 33, § 2º, "c"; 44; 77; 213. Súmula nº 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1964547/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 14 a 24 de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 25 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Josiel Humberto Cardoso Gomes
em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará-PA, que o condenou à
pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 213, caput, combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Na origem, o apelante foi denunciado pelo Ministério Público sob a acusação de tentativa de estupro contra a vítima Clarice de Oliveira Gomes, fato ocorrido em 28 de dezembro de 2014, por volta das 4h30min, na residência da ofendida, localizada na zona rural do município de Acará-PA. Consta na denúncia que o apelante, sem roupas íntimas e portando uma faca, teria constrangido a vítima a praticar conjunção carnal, não logrando êxito devido à intervenção da filha da vítima, que alertou seus avós, fazendo com que o acusado se evadisse do local.

Nas razões recursais
(Num. 24840547 - Pág. 1/8)

a defesa sustenta que houve
insuficiência de provas para a condenação
, argumentando que a decisão se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem corroboração de outras provas materiais ou testemunhais independentes. Alegou também a
ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena acima do mínimo legal,
sustentando que a majoração da pena-base não possui sustentação nos autos. Ademais, apontou a
necessidade de readequação da pena em razão da confissão espontânea do acusado
, que, segundo a defesa, deveria ter sido reconhecida como atenuante e aplicado redutor abaixo do mínimo legal. Por fim, requereu subsidiariamente a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em
contrarrazões (Num. 24840550 - Pág. 2/8) ,
o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

O
parecer ministerial de segundo grau
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, reforçando a suficiência das provas para a condenação, a regularidade da dosimetria da pena e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a gravidade do delito e a pena imposta.

É o relatório.

Encaminho o recurso à revisão
, opinando pela inclusão do presente recurso na Paula da Sessão de Julgamento Virtual, por não existir nos autos manifestação de sustentação oral pela parte recorrente.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Pugna o apelante a sua absolvição, por entender não estarem nos autos devidamente delineadas a autoria dos crimes contra si imputados. Afirma que o Juízo a condenação teve por fundamento tão somente a palavra da vítima

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

Narrou a denúncia que no dia 28/12/2014, por volta das 04h30, a vítima Clarice de Oliveira Gomes estava dormindo em sua residência, localizada na Rodovia PA 252, Km 18, bairro Zona Rural, no município de Acará/PA, quando foi surpreendida pelo acusado, que já estava sem cuecas e portava uma faca, ameaçando-a de morte caso gritasse por socorro. O acusado tentou tirar as roupas da vítima, mas não conseguiu em razão da filha da vítima ter adentrado no quarto e em seguida ter avisado os sogros da vítima, que dormiam ao lado, o que fez com que o acusado fugisse do local. Na fuga o acusado esqueceu suas roupas no quarto da vítima e voltou à residência da vítima para recuperá-las, momento em que ameaçou a todos.

Com efeito, a
materialidade dos crimes de estupro
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 167/2015.000176-7,
em que a vítima narra que
“que na data de 28/12/2014 por volta das 04:30 estava em sua residência dormindo em sua casa dormindo quando ouviu um homem chama-la próximo a sua cama e ao olhar viu o indiciado portando uma faca sem cueca e com camisa e mandou que a vítima não gritasse senão iria esfaqueá-la. A vítima afirma que apesar de não ter nenhum tipo de amizade com o indiciado o reconheceu de pronto e que não tem nenhum tipo de dúvida sobre sua identidade. A vítima afirma que o indivíduo começou a puxar sua roupa e mandava que não gritasse. A vítima continua dizendo que durante tal contenda, sua filha de seis anos, que dormia no quarto ao lado, acordou e ao ver o indiciado saiu correndo para chamar os sogros da vítima e foi nesse momento que o indiciado saiu correndo, abandonando suas roupas e faca usada no crime. A vítima continua dizendo que horas depois o indiciado voltou para buscar suas roupas mas, a vítima estava com medo e se escondeu no quarto e foi já a sogra da vítima que falou com o indiciado, que alegou ter vindo para buscar suas roupas e que pedir desculpas porque estava muito embriagado e por isso havia "errado de casa”.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Ouvida em Juízo a vítima confirmou sua narrativa na fase inquisitorial, o que o fez da seguinte maneira (
ID 24840522/24840527
):

(...) e depois que meu esposo saiu eu deitei pra dormir e quando eu ouvi alguém me chamou eu dormia com a costa pro lado da porta, eu virei

pensando que era até meu esposo que tinha voltado,

pra perguntar o porquê da volta dele;
Quando eu virei ele já pulou pra cima de mim com uma faca na mão, faca da própria cozinha, e pelado, dizendo que se eu falasse, se eu gritasse, que ele ia me furar com a faca. Eu falava que era para ele sair de cima de mim, ele querendo puxar a minha roupa com a faca em cima de mim. Eu dizia que... que podia acontecer alguma coisa.
(...) ele dizia que não, que ele não ia sair dali (...) até que a minha filha apareceu no quarto, e ele pulou a janela fora de novo (...) chamei a minha sogra, e falei que era ele que estava lá dentro do meu quarto com uma faca na mão, ela chamou o meu sogro. Ele voltou novamente, ficou rondando a casa lá para pegar roupa, sei lá, que ele tinha deixado lá por fora e o meu sogro já o expulsou de lá, ele foi embora e a gente veio denunciar o caso (...) ele tentou tirar a minha roupa, ficou em cima de mim e me ameaçava com a faca na mão (...)

Apesar de não ter sido ouvida nenhuma testemunha em juízo importa esclarecer que a
vítima reconheceu o réu
tanto na fase policial quanto na judicial, esta última sob o crivo do contraditório, e bastante contundente em suas declarações perante o juízo de primeiro grau quando atribui a autoria delitiva do crime de estupro ao apelante, bem como ao narrar com detalhes a maneira pela qual o acusado tentou manter consigo relação sexual forçada.

O réu, por sua vez, confessou o ato ilícito, tanto na fase inquisitorial
(Num. 24840519 - Pág. 17)
quanto em audiência no juízo
(áudio no ID 24840529).

Cumpre ponderar que a ofendida, embora não se trate de testemunha,
tem especial relevância na apuração dos crimes sexuais
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Desse modo, a
palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com os demais elementos de convicção e prova dos autos, possui elevado valor probatório
, e deve ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Aliado a isso, a versão da vítima, protagonista do evento ilícito abusivo, encerra valor inestimável, e não pode ser desprezada, salvo se provado, de modo cabal e incontroverso, que ela se equivocou ou mentiu, o que não restou demonstrado no presente caso, afinal, na medida em que a
vítima se mostrou bastante coerente
, firme e segura em seu depoimento, fornecendo declarações detalhadas dos fatos.

No que tange à valoração da palavra da vítima nos crimes sexuais, cito jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES SEXUAIS
. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que nos crimes de natureza sexual, os quais nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
. [...]

7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 1964547/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022) (grifo nosso).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de estupro, nos moldes do art. 213 do Código Penal.

Por fim, quanto a
dosimetria da pena
, o recorrente pretende sua reforma, para que seja reduzida à pena-base cominada pelo magistrado de piso, ante a ausência de fundamentação idônea.

Nesse ponto é pertinente o inconformismo do recorrente, eis que o juízo primevo incorreu em equívoco na valoração das circunstâncias judiciais, pelo que passo à sua reanálise.

A culpabilidade
constitui a reprovabilidade da conduta, e no presente caso

está inserida na conduta típica do crime em comento. O acusado não ostenta
antecedentes criminais
. Quanto a
conduta social do agente
, inexiste elementos para dirimi-la. Do mesmo modo, não há dados suficientes para aferir a
personalidade do agente delitivo.
O
motivo do crime
é a satisfação da lascívia do acusado, própria do crime sexual. As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis ao acusado, eis que o acusado invadiu a residência da vítima durante o repouso noturno, aproveitando-se do momento de maior vulnerabilidade da vítima para iniciar o intento criminoso.
As consequências do crime,
apesar de trazer graves sequelas emocionais, são comuns para o delito criminal. Por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o cometimento do crime pelo acusado.

Diante a existência de uma
circunstância judicial (circunstâncias do crime)
, fixo a
pena base de 06 (seis) anos e 09 (nove ) meses de reclusão.
Na 2ª fase, há configuração da atenuante de confissão do agente delitivo, culminando na pena provisória de
06 (seis) anos de reclusão
, em cumprimento a Súmula nº 231/STJ, Na 3ª fase, inexistindo causas de aumento/diminuição de pena, permanece a pena do recorrente
a de 06 (seis) anos de reclusão.

Considerando a regra contida no art. 14, II, e parágrafo única do CP, e mantida a fração de diminuição, de 1/3 (um terço), perfaz a pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão.
Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
ABERTO
, a teor do art. 33, §2º, c do CP.

Deixo de aplicar a substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos, a teor do art. 44 do CP, eis que cometido com violência, bem como deixo de conceder o SURSIS, previsto no art. 77 do referido diploma legal, uma vez que a pena excede 02 (dois) anos de reclusão.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, reduzindo a pena definitiva do acusado
JOSIEL HUMBERTO CARDOSO
GOMES a
04 (quatro) anos de reclusão,
com regime inicial de cumprimento de pena o ABERTO, a teor do art. 33, §2º, c do CP, consoante fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de abril de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/04/2025